Tribunal: TJDFT
Processo: 0004128-76.2014.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Apelação cível. Cumprimento de sentença. Prescrição intercorrente consumada: meras diligências infrutíferas em busca de bens penhoráveis são insuficientes para interromper a prescrição intercorrente, o que ocorre com a efetiva penhora, não realizada no caso. CPC 921, § 5o - extinção do feito sem ônus para as partes.